Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006657-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LAUDICEIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 095.314.531-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

INADIMPLENTES – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A demanda se amolda as prescrições da competência dos Juizados Especiais, de sorte que a prova documental era suficiente para a magistrada a quo chegar ao convencimento de improcedência dos pleitos ajuizados pela recorrente, pois devidamente provada a relação jurídica que originou o débito e justificou a restrição em cadastro de inadimplentes.

Estando a sentença em consonância com a prova produzida no caderno processual é de se mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006657-52.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO

pela IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos da inicial
.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição junto ao PEFIN/Serasa no valor de R$861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), originado do contrato no 36867823 e a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o débito levado à anotação.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006657-52.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à recorrente quanto à pretensão declaratória.

No que tange à declaração de inexigibilidade do débito, tal ponto não merece guarita.

Colhe-se da documentação encartada aos autos a existência de prova da relação jurídica existente entre a pessoa da recorrente e terceira pessoa, a qual foi indicada nos autos como cedente do crédito.

Nesse particular a documentação encartada à contestação é suficiente para demonstrar a relação jurídica originária, de onde se origina o débito levado à inscrição.

Isto é, restou comprovada não só a relação jurídica, como também a existência do débito objeto da inscrição entre a recorrente e o seu credor originário.

Referida conclusão decorre da documentação consistente no contrato juntado aos autos no qual foi aposta a assinatura da recorrente; na biometria facial e nos comprovantes de evolução do débito existentes entre a recorrente e a empresa Lojas Renner S/A.

De ver-se, pois, que o débito resta suficientemente indicado e comprovado por meio dos citados elementos de prova carreados aos autos, sendo dessa forma inadmissível a sua desconstituição.

De outro tanto, assiste razão à parte recorrente acerca da pretensão reparatória.

Conquanto se verifique dos autos a legitimidade do débito é de se observar que a legitimidade do crédito não está suficientemente comprovada em favor da parte recorrida.

Sustentou a recorrida que tornou-se credora do referido montante ao entabular contrato de cessão de crédito para com a credora originária, entretanto, não houve por carrear aos autos a prova capaz de demonstrar o que alega.

A parte recorrida, embora se anuncie como credora em razão da existência de contrato de cessão de crédito, não comprovou nos autos a efetivação da citada cessão não tendo trazido aos autos quer o instrumento do contrato de cessão de crédito, quer a certidão do registro do citado contrato junto ao Cartório de Registros de Títulos e Documentos.

No caso em exame limitou-se a parte recorrida a sustentar a ocorrência da citada cessão de crédito, todavia, não carreou aos autos qualquer documento mínimo capaz de emprestar-lhe fundamento ao alegado.

Nesse sentido competia à recorrida fazer a prova efetiva da cessão, eis que ao aduzir fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito da parte adversa, atrai para si o ônus da prova.

Logo, ao afirmar-se credora em razão da cessão de crédito, somente a ela era exigível a apresentação da prova que, frise-se, não aportou aos autos, sendo certo que muito embora haja a informação de sua ocorrência, não se pode caracterizar como elementos comprobatórios de sua ocorrência as telas retratadas em meio à contestação.

Nesse passo é que à recorrida competia a demonstração não só da efetivação do negócio originário existente entre a recorrente e o suposto cedente, mas também da realização da cessão e do seu registro conforme determina a Lei, o que, frise-se, não restou nos autos, documentado.

Destarte, diante da ausência de referido documento imprescindível ao reconhecimento do negócio jurídico anunciado e que emprestaria fundamento ao ato praticado pela parte recorrida, é que deve ser afastada a sua condição de credora do valor levado à anotação.

É dizer, conquanto o débito exista, não é a recorrida credora e, portanto, ao realizar a inscrição do referido valor como se credora fosse, acaba por praticar abuso de direito, gerando em face da parte recorrente abalo extrapatrimonial.

Logo, tem incidência o enunciado da Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que transcrevo:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

A restrição de crédito operada por quem não comprova ser o legítimo credor se caracteriza como conduta suficiente para indicar abalo moral.

A documentação dos autos aponta que a inscrição objeto da demanda é a única existente em desfavor da parte recorrente, inexistindo tanto anotações preexistentes quanto posteriores à que está sendo combatida, o que implica no acolhimento do pedido de reparação por danos morais, dado ao abalo de crédito provocado pela conduta abusiva da recorrida.

Para a quantificação do dano moral deve ser verificada a intensidade do dano, bem assim que seja aplicada a reprimenda capaz de persuadir o agressor a não tornar na prática do ato, bem assim que referida condenação não caracterize enriquecimento ilícito do ofendido.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

No caso presente constata-se que a inscrição objeto da demanda é a única lançada em desfavor da parte recorrente o que sopesa em favor da parte recorrente para alcançar o
quantum
a ser fixado a título de reparação civil por dano moral.

Assim entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, bem assim observando que não se trata o recorrente de inadimplente reiterado, de modo a, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da presente data, nos termos da Súmula 362-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Adoto como relatório as explanações lançadas na sentença e no voto do relator, pois dão a necessária dimensão do caso concreto para o proferimento deste voto.

Com a devida vênia divirjo do relator.

E o faço me valendo da sentença objurgada, de onde retiro o seguinte excerto:

[...]

Na demanda sob análise,
a Requerente alega que a empresa Ré negativou seu nome junto ao cadastro de inadimplentes referente a um débito no valor de R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), o qual afirma desconhecer e, por isso, pugna pela declaração de inexistência do débito e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Requerida informou, em sede de contestação, que adquiriu os direitos creditórios sobre o débito da Autora junto às Lojas Renner, cuja dívida teve origem com o uso do Cartão de Crédito RENNER (CCR), o qual não foi adimplido. Salientou que o débito foi cedido em 29/09/2022, ao passo que a adesão ao cartão ocorreu em 27/02/2021, não constando qualquer pagamento das faturas, mas tão somente o uso. Portanto, requer a total improcedência da ação.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

A impugnação à contestação foi apresentada tempestivamente.

Pois bem. De proêmio constato ser incontroverso a ocorrência de uma restrição lançada no nome da parte Reclamante, perante os órgãos responsáveis pela empresa Requerida, relativo a uma dívida no valor de
R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) - vide documento de Id. Num. 109802078.

Em face disso, competia à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse viés,
o Requerido encartou o contrato assinado pela Autora (Id. 116239053), bem como sua assinatura por biometria facial (Id. 116239053, pág. 3) e imagens enviadas pela própria Requerente do seu documento pessoal (Id. 116239053, págs. 4 e 5
):

[...]

Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte do Reclamante.

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédit
o, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante.

Em razão disso,
não há que se falar em indenização por danos morais.

[...]

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios em 10% do valor dado a causa, devidamente corrigidos, aplicando, se for o caso, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Adoto como relatório as explanações lançadas na sentença e no voto do relator, pois dão a necessária dimensão do caso concreto para o proferimento deste voto.

Com a devida vênia divirjo do relator.

E o faço me valendo da sentença objurgada, de onde retiro o seguinte excerto:

[...]

Na demanda sob análise,
a Requerente alega que a empresa Ré negativou seu nome junto ao cadastro de inadimplentes referente a um débito no valor de R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), o qual afirma desconhecer e, por isso, pugna pela declaração de inexistência do débito e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Requerida informou, em sede de contestação, que adquiriu os direitos creditórios sobre o débito da Autora junto às Lojas Renner, cuja dívida teve origem com o uso do Cartão de Crédito RENNER (CCR), o qual não foi adimplido. Salientou que o débito foi cedido em 29/09/2022, ao passo que a adesão ao cartão ocorreu em 27/02/2021, não constando qualquer pagamento das faturas, mas tão somente o uso. Portanto, requer a total improcedência da ação.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

A impugnação à contestação foi apresentada tempestivamente.

Pois bem. De proêmio constato ser incontroverso a ocorrência de uma restrição lançada no nome da parte Reclamante, perante os órgãos responsáveis pela empresa Requerida, relativo a uma dívida no valor de
R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) - vide documento de Id. Num. 109802078.

Em face disso, competia à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse viés,
o Requerido encartou o contrato assinado pela Autora (Id. 116239053), bem como sua assinatura por biometria facial (Id. 116239053, pág. 3) e imagens enviadas pela própria Requerente do seu documento pessoal (Id. 116239053, págs. 4 e 5
):

[...]

Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte do Reclamante.

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédit
o, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante.

Em razão disso,
não há que se falar em indenização por danos morais.

[...]

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios em 10% do valor dado a causa, devidamente corrigidos, aplicando, se for o caso, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023